Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SÓCIO-AVALISTA GARANTIDOR DA OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO. LOCUPLETAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial do. Colendo Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a prescrição do título de crédito, permanece responsável pelo débito apenas o devedor principal, salvo se demonstrado que o avalista se locupletou com a dívida.
2. No caso, o locupletamento da parte foi inequívoco, pois ela não era mera avalista, era sócia proprietária da devedora principal, tendo figurado como sócia garantidora da operação de financiamento que lhe rendeu proveitos e benefícios econômicos com o negócio jurídico que deu origem à cédula.
3. O fato de a avalista ser também sócia da empresa devedora principal faz com que subsista a possibilidade de sua inclusão no polo passivo da ação monitória, não obstante a prescrição da ação cambiária.
4. Recurso conhecido e provido.